Tribunal: STF
Processo: RE 1330740
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 16, fls. 51-53): 
    “TRIBUTÁRIO. NÃO TRIBUTAÇÃO POR PIS E COFINS, EM FACE DA NÃO INCLUSÃO DOS VALORES DE "CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI" NA TOTALIDADE DE SUAS RECEITAS. EXCLUSÃO DO PIS E DA CONFINS DA BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. 
    1- A apelante é exportadora de mercadoria e, nessa condição, goza de crédito presumido de IPI, nos termos da Lei n° 9.363, de 1996, arts. 1° e 2°, que lhe concede o direito de, à alíquota de 5,37%, ser ressarcida do PIS e da COFINS pagos em razão de matériasprimas, produtos intermediários e de material de embalagem, todos utilizados no processo de industrialização dos produtos destinados ao exterior. 
    2- O legislador buscou dar incentivo às exportações, ressarcindo as contribuições de PIS e COFINS, embutidas no preço das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos pelo fabricante para a industrialização de produtos exportados, concebendo um benefício fiscal consubstanciado no crédito presumido de IPI, para ser lançado na escrita fiscal contra o próprio IPI, ou seja, o produtor -exportador se apropria de créditos do IPI que serão descontados, na conta gráfica da empresa, dos valores devidos a titulo de IPI. 
    3- Apesar da alíquota de 5,37%, aplicada sobre a base de cálculo definida no art. 2° da Lei 9.363/96, para obtenção do quantum a ser aproveitado pela empresa beneficiária do incentivo fiscal em comento, tenha tomado por base a soma das alíquotas do PIS e da COFINS correspondentes às duas etapas de incidência dessas contribuições, à época de 2% e 0,65%, respectivamente, não há qualquer disposição expressa no texto legal vincule o percentual do crédito presumido à eventual alteração das aliquotas do PIAS e da COFINS. Desse modo, conclui-se que o aumento da alíquota da COFINS, de 2% para 3%, trazida pela Lei n° 9.718/98, não implica na modificação da fórmula adotada para se chegar ao resultado do crédito presumido de IPI, previsto na Lei n° 9.363/96. 
    4- Na hipótese, o crédito presumido passa a ser registrado na escrita fiscal do beneficiário, devendo, portanto, ser considerado como receita, para o efeito da apuração do lucro real, do lucro liquido e do total de receitas auferidas, para caracterizar a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, da contribuição social sobre o lucro, do PIS e da COFINS. 
    5- A base de cálculo do imposto de renda está prevista no Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela CF/88 com status de lei complementar. A Constituição Federal apenas menciona que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre legislação tributária e, especificamente, no tocante aos impostos nela descritos, definirá a base de cálculo. Desse modo, cabe à lei ordinária a função de delimitar o conceito de lucro real para efeitos de tributação pelo imposto sobre a renda, ou seja, pode, validamente, a Lei 9.316/96 proibir ou autorizar deduções na base de cálculo, conforme critérios de política fiscal, não havendo que se falar em inconstitucionalidade nesse ponto. Como a Lei 9.316/96 apenas vedou a possibilidade de exclusão dos valores relativos à CSLL para o efeito de cálculo do lucro real, não há que se falar em afronta ao art. 43 do CTN. 
    6- A impossibilidade de dedução da CSLL para aferição do lucro não fere o princípio insculpido no art. 150, IV, do Texto Maior, que veda o confisco por meio de tributação, tendo por escopo' impedir que esta seja tão excessiva que comprometa o próprio exercício da atividade do contribuinte. Para a caracterização do confisco, não basta a sua alegação genérica; antes, é imperioso haver a comprovação de que a tributação imposta absorve a quase totalidade da fonte geradora, hipótese não verificada no caso presente. 
    7- Estando a CSLL prevista no art. 195, I, "c", da CF, não há exigência do texto constitucional que a sua base de cálculo esteja disposta em lei complementar. O art. 146, III, "a", da CF exige essa espécie legal, no que se refere à definição da base de cálculo, tão-somente em relação aos impostos. Ressalte-se que inexiste fundamento legal determinando a exclusão do valor da própria contribuição para o dimensionamento da sua base de cálculo. Ao contrário, há expressa vedação legal. 
    8- O conceito de lucro para fins fiscais é determinado pela lei (art. 2° da Lei 7.689/89), não sendo obrigatória a coincidência com o conceito contábil, o que não infringe o disposto no art. 110 do CTN, tendo em vista sua determinação de que, em tema de definição e limitação de competência tributária, não podem ser alterados a definição, o conteúdo e o conceito de institutos. Com efeito, o conceito privado do lucro, seja no direito privado, seja na legislação de regência do imposto de renda, consiste no resultado do exercício, computadas as adições e exclusões permitidas pela legislação. Deve, então, ser seguido o preceito constante no art. 1° da Lei 9.316/96. 
    9- A CSLL, da mesma forma que o imposto de renda, é parcela do lucro real apurado pelo contribuinte, daí não estar necessariamente incluída no rol das despesas passíveis de dedução na apuração das bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Na ausência de previsão legal acerca da possibilidade de exclusão da CSLL da apuração do lucro real e da própria base de cálculo da contribui o, o contribuinte deve acrescer ao lucro líquido os valores que tenha contabilizado custo ou despesa. 
    10- Apelação improvida.”
    Opostos Embargos Declaratórios pela empresa autora (Vol. 16, fl. 57), foram providos, nos termos da seguinte ementa (Vol. 17, fls. 14-15):
    “EMENTA 
    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO TRIBUTAÇÃO POR PIS E COFINS, EM FACE DA NÃO INCLUSÃO DOS VALORES DE "CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI" NA TOTALIDADE DE SUAS RECEITAS. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3°, § 1°, DA LEI N° 9.718/98. 
    1- A embargante alega que a sua pretensão nesta demanda reside no reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão do "crédito presumido de IPI", que lhe é garantido pelo disposto na Lei n° 9.363/96, em razão de suas exportações, da base de cálculo do PIS e da COFINS, haja vista a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718, declarada pelo excelso STF. 
    2- A inicial deste mandado de segurança questiona a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, e o acórdão embargado foi omisso quanto a essa questão, razão pela qual poder ser objeto de exame em sede de embargos de declaração. 
    3- O § 1° do art. 3° da lei n° 9718/98, que alterou a base de cálculo da COFINS e do PIS, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 
    4- Desse modo, a impetrante merece ver excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores ressarcidos a titulo de crédito presumido do IPI, enquanto contribuiu pela sistemática da Lei n° 9.718/98. 
    5- As diferenças decorrentes dessa exclusão poderão ser compensadas, após o trânsito em julgado da sentença (LC 104/2001), com as próprias contribuições ou outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 10.637/2002.
    6- Aplicável a taxa SELIC, que substitui a indexação monetária e os juros (STJ, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, REsp n° 187.401/RS, DJU de 23.03.99, p. 82). 
    7- Embargos de declaração providos.”
    No RE (Vol. 17, fl. 41), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, Portobello S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, I; 153, III; e 195, I, b e c, da Constituição. Argumenta, em síntese que: 
    (a) há “ilegalidade que macula a inclusão dos valores recebidos a titulo de crédito presumido do IPI na base de cálculo do IRPJ e CSLL” (Vol. 17, fl. 47); 
    (b) “o posicionamento do Fisco é pela inclusão dos valores que ele mesmo classifica como subvenção governamental na base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro, do PIS e da Cofins, o que causa aumento na carga tributária da Recorrente, por consequência da majoração daquelas bases de cálculo” (Vol. 17, fl. 50); 
    (c) “nenhum dispositivo legal determina claramente a inclusão de recuperação de tributos incentivados na Base de Cálculo de Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro e nem poderia fazê-lo, sob pena de descaracterização do beneficio e ainda, de ofensa ao conceito constitucional e legal de Renda/Lucro.”(Vol. 17, fl. 51); e 
    (d) “O crédito presumido de IPI para os exportadores, corno se denota de seu próprio nome, não constitui renda ou proventos de qualquer natureza, pois a própria Lei 9363/96 o justifica como forma de desoneração das exportações.” (Vol. 17, fl. 54); e 
    (e) “Trata-se da ilegal e inconstitucional tentativa de se confiscar parcela do patrimônio da pessoa jurídica que está a recuperar valores que constituem despesas com tributos que se acumularam no processo produtivo de bens destinados à exportação.” (Vol. 18, fl. 1).  
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir o aspecto suscitado no RE (Vol. 16, fl. 43): 
    “A Lei 7.689/88, que instituiu a Contribuição Social Sobre o Lucro das pessoas jurídicas, estabelece:
    [...]
    A base de cálculo do imposto de renda está prevista no Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela CF/88 com status de lei complementar. A Constituição Federal apenas menciona que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre legislação tributária e, especificamente, no tocante aos impostos nela descritos, definirá a base de cálculo. Desse modo, cabe à lei ordinária a função de delimitar o conceito de lucro real para efeitos de tributação pelo imposto sobre a renda, ou seja, pode, validamente, a Lei 9.316/96, proibir ou autorizar deduções na base de cálculo, conforme critérios de política fiscal, não havendo que se falar em inconstitucionalidade nesse ponto. 
    Como a Lei 9.316/96 apenas vedou a possibilidade de exclusão dos valores relativos à CSLL para o efeito de cálculo do lucro real, não há que se falar em afronta ao art. 43 do CTN, o que afasta a alegação de ilegalidade. 
    [...]
    É de se ressalvar que o conceito de lucro para fins fiscais é determinado pela lei (art. 2° da Lei 7.689/88), não sendo obrigatória a coincidência com o conceito contábil, o que não infringe o disposto no art. 110 do CTN, tendo em vista sua determinação de que, em tema de definição e limitação de competência tributária, não podem ser alterados a definição, o conteúdo e o conceito de institutos. Com efeito, o conceito privado do lucro, seja no direito privado, seja na legislação de regência do imposto de renda, consiste no resultado do exercício, computadas as adições e exclusões permitidas pela legislação. Deve, então, ser seguido o preceito constante no art. 1° da Lei 9.316/96, acima transcrito. 
    A CSLL, da mesma forma que o imposto de renda, é parcela do lucro real apurado pelo contribuinte, daí não estar necessariamente incluída no rol das despesas passíveis de dedução na apuração das bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Na ausência de previsão legal acerca da possibilidade de exclusão da CSLL da apuração do lucro real e da própria base de cálculo da contribuição, o contribuinte deve acrescer ao lucro líquido os valores que tenha contabilizado como custo ou despesa. 
    Os valores que a apelante pretende ver excluídos da base de cálculo da exação em comento não correspondem a qualquer despesa operacional, tendo em vista que não inerentes à atividade produtiva da empresa, mas à parcela do lucro real.”
    Verifica-se que o Tribunal a quo solucionou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional pertinente (Leis 7.689/1988 e 9.316/1996). Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (ARE 1295595 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021)”  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCENTIVO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. LEI 9.363/1996. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A discussão sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos a energia elétrica e combustível na base de cálculo do crédito presumido de IPI, à luz da Lei federal 9.363/1996, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus do prequestionamento de matéria constitucional, porquanto se depreende da apelação litígio de índole estritamente legal, assim como não houve embargos de declaração para a satisfação desse pressuposto de admissibilidade recursal. Regência do CPC/1973. 3. Não se versa acerca do conceito constitucional de receita bruta nesta demanda, de modo que a integração de incentivos fiscais na base de cálculo das contribuição ao PIS e COFINS não é temática posta no presente feito. Tema 504 (RE-RG 593.544, de relatoria atual do Ministro Luís Roberto Barroso). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.033.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente